Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726199-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO BCN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR APELADO: JOSE DE RIBAMAR ROSA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de dois recursos de apelações cíveis interpostos por BRADESCO BCN LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL (ID 25026900, p. 1-6) e por FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – FDDC (ID 25026906, 1-5), respectivamente, contra a sentença de ID 25026896, p. 1-2 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOSÉ DE RIBAMAR ROSA DO NASCIMENTO em desfavor dos apelantes. O exequente, nas contrarrazões apresentadas aos recursos dos executados, suscitou a preliminar de ausência de impugnação específica aos teremos da sentença pelos dois apelantes, e a preliminar de falta de interesse recursal do FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – FDDC. Ainda, postulou a condenação do segundo apelante por litigância de má-fé. Considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil[1], faculto aos apelantes, caso queiram, manifestarem sobre as respectivas matérias indicadas acima, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 6 de maio de 2021, 12:41:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator